Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009525-74.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PEDRA PRETA
Agravante : ASSURANT SEGURADORA S.A.
Agravada : MARIA VERÔNICA NUNES DE OLIVEIRA
Número do Protocolo : 1009525-74.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSURANT SEGURADORA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1000751-57.2019.8.11.0022), proposto contra a agravante por MARIA VERÔNICA NUNES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pela Seguradora/executada por entender que “o cálculo apresentado pela parte autora está atualizado de acordo com o disposto na sentença transitada, portanto, não há que se falar em excesso de execução”, e, depois, rejeitou embargos declaratórios pontuando que “o cálculo apresentado pelo devedor nos embargos de declaração não condiz com o fixado em sentença, visto que a parte requerida atualizou o cálculo das parcelas em conjunto e não de forma individual como determinado” (cf. Ids. no 49348967 e 54295684 dos autos de origem).
A Seguradora/agravante expõe a sentença exequenda a condenou “ao pagamento das parcelas do financiamento, corrigidas desde o desembolso pelo índice INPC e com juros da citação”, afirma que “as parcelas devidas são no total de 24 de R$ 487,44”, e insiste em que há “uma divergência muito grande de valores” entre o cálculo apresentado pela exequente/agravada e o efetivamente devido.
Argumenta que, “em que pese os cálculos já apresentados nos autos, ainda há tempo para corrigir e buscar o que é correto”, especialmente porque “já existe penhora no valor de R$ 86,339,19 sendo que o valor que a agravada entende como correto e está de acordo com a sentença é de R$ 63.011,53” (cf. Id. no 89278453 - pág. 12).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para determinar que seja apurado o valor correto devido com o encaminhamento dos autos para a contadoria do juízo”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo (cf. Id. no 89278453 - pág. 12).
É a suma.
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao acolher rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à Seguradora/executada/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque não há qualquer consequência direta e imediatamente decorrente do ato decisório, senão o simples prosseguimento da tramitação do feito em Primeiro Grau.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “a agravada está em vias de levantar valores indevidos e ainda não restou explicado nos autos do cumprimento de sentença valores transferidos muito além do devido” (cf. Id. no 89278453 - pág. 11), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento do feito, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal, já que, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator